Tribunal: TJES
Processo: 5007520-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007520-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROSANGELA DE LIMA MODESTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

FURTO QUALIFICADO
.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
INDÍCIOS DE MATERIALIDADE
E AUTORIA.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA.

ORDEM DENEGADA
.

1.
A

prisão d
a

paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 155, §
§
1º e 4º, IV, do Código Penal
, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.
Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento.

3.
Quanto
ao
periculum libertatis
, a
decisão
que decret
ou
a prisão d
a
paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
considerando a real possibilidade de reiteração delitiva, além
da periculosidade concreta da conduta e visando garantir a instrução processual e aplicação da lei penal.

4.
No caso, a
paciente foi presa
em flagrante
em 29/01/2024 pela suposta prática de furto
,
foi
realizada a
audiência de custódia
em
31/01/2024,
ocasião em que
lhe

foi
concedida
a
liberdade provisória sem fiança.
Significa dizer, há

de fato o
risco
real
de reiteração delitiva,
já que
esta
foi
novamente

presa
em flagrante

em
02/
02/2024
por ter supostamente cometido outro furto
,
indicando que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.

5
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
7520
-
87
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: ROSANGELA DE LIMA MODESTO

AUT
ORIDADE
COATORA:
JU
Í
Z
O

DE DIREITO
D
A

3
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Rosangela de Lima Modesto
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito
d
a

3
ª
Vara Criminal d
e
Linhares

nos autos nº 000
0094-19
.202
4
.8.08.00
3
0
.

Aduz
o
impetrante,
quanto aos fatos,
que
:
I)
a
paciente
adentrou na residência da vítima pelo portão,
que estava destrancado
, subtraiu uma toalha, um balde de plástico, uma camisa de pesca, um tapete
e
um filhote de cachorro,
momento
em que um terceiro de prenome
Matheus
fazia a vigília ao
lado de fora;
II) a
paciente foi presa
em flagrante em
02/
02/2024
e teve a prisão convertida em preventiva
em
04/
02/2024
durante
a
audiência de custódia;
I
II
)
a paciente
foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 155, §
§
1º e 4º, IV, do Código Penal;
IV) em
decisão proferida e
m

2
1/05/2024, o juízo manteve
a prisão
da acusada.

Quanto ao direito, destaca
o
douto Defensor Público: I)

a ausência dos requisitos
caracterizadores
d
a prisão preventiva
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; II)
que
a requerente não representa ofensa à ordem pública, ordem econômica, não havendo também necessidade de ficar detida por conveniência da instrução criminal ou garanti
a

d
a aplicação da lei penal
;
III) trata-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa;
IV)
deve ser
aplica
do
o princípio da homogeneidade,
corolário do princípio da proporcionalidade,
segundo o qual
não se
mostra razoável manter alguém preso provisoriamente em regime mais gravoso do que aquele que será eventualmente imposto ao final do processo; V) a manutenção da custódia cautelar com base unicamente na reiteração delitiva se mostra injustificada e desproporcional.

R
equer liminar
mente a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, busca a concessão definitiva da ordem.

Não foi concedida a medida liminar (ID 8653379).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 8796423).

Em seguida, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 8806998).

P
ois bem.

Inicialmente,
rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320 do CPP).

No presente caso, a prisão da paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 155, §§1º e 4º, IV, do Código Penal, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria

(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que decret
ou
a prisão d
a
paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
considerando a real possibilidade de reiteração delitiva, além
da periculosidade concreta da conduta e visando garantir a instrução processual e aplicação da lei penal.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

No presente caso,
constam
os seguintes registros criminais em desfavor da
paciente:
I)
01 (um) Termo Circunstanciado em tramitação perante o Juizado Especial Criminal de Linhares (nº 0001485-43.2023.8.08.0030), em que se apura
a
posse de drogas para consumo pessoal; II) 01 (um) Auto de Prisão em Flagrante em tramitação perante a 3ª Vara Criminal de Linhares (nº 0000074-28.2024.8.08.0030), em que se apura a prática do
delito
previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal, cometido em 29/01/2024.

Em resumo, a
paciente foi presa
em flagrante
em 29/01/2024 pela suposta prática de furto
,
foi
realizada a
audiência de custódia
em
31/01/2024,
ocasião em que
lhe

foi
concedida
a
liberdade provisória sem fiança.
Significa dizer, há

de fato o
risco
real
de reiteração delitiva,
já que
esta
foi
novamente

presa
em flagrante

em
02/
02/2024
por ter supostamente cometido outro furto
,
indicando que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.

Dessa maneira, em que pese os argumentos utilizados pela combativa defesa,
entendo que a decisão encontra-se fundamentada e pautada nos posicionamentos adotados nos Tribunais Pátrios.

Por fim, destaco que as medidas cautelares,
dada a excepcionalidade de sua natureza,
sujeita
m-se
à reavaliação,
de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

À luz do exposto,
sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)